Tribunal: STF
Processo: RE 1322431
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Sapucaia do Sul/RS em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado (com grifos no original):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE DE PRECATÓRIO.
    A sentença que determina a implantação do benefício de aposentadoria com proventos integrais tem caráter mandamental, não havendo de se falar na expedição de precatório para pagamento de parcelas vencidas após o trânsito em julgado, decorrentes do descumprimento da obrigação de fazer por parte da Fazenda Pública. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
    O recorrente alega violação às normas contidas no artigo 100, caput, da Constituição Federal.
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência ao julgar o RE 889.173-ED/MS, Ministro Luiz Fux, (Tema 831), fazendo-o em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos e com grifos no original):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Não houve omissão quanto aos limites da coisa julgada, pois, in casu, a decisão que concedeu a segurança nada disse a respeito da necessidade ou não de observância do regime de precatórios para o pagamento dos valores relativos a período anterior à implementação da ordem concessiva. Tal discussão foi inaugurada por ocasião do cumprimento da referida decisão.
    2. O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o disposto no artigo 100 da Constituição Federal.
    3. Embargos de declaração DESPROVIDOS.”
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.266.704-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin; ARE 1.286.086/GO, Ministro Edson Fachin; RE 1.290.513/MT, Ministro Alexandre de Moraes; RE 799.368-AgR/DF, Ministra Rosa Weber. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao apelo extremo, em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator